Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733266-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES FONSECA DA SILVA IMPETRANTE: MOISES FONSECA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por MOISES FONSECA DA SILVA (paciente), interno no sistema prisional (Id 62761328). Nomeada a Defensoria Pública para defesa do paciente (Id 62773837), esta narra, em petição de Id 63365212, que o paciente/impetrante pretende a desconsideração da falta grave praticada para fins de interrupção do prazo para progressão de regime. Menciona que na decisão de Mov. 500.1, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal reconheceu a prática de falta grave pelo paciente/impetrante no curso da execução, declarou a regressão de regime e fixou a data da falta como data-base. Acrescenta que a decisão que homologou a referida falta está em consonância com a lei, não merecendo reparos e, portanto, não encontrou fundamento para complementar o pedido. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 64036156, manifesta-se pelo não conhecimento do writ, pois “tal medida judicial não é o meio próprio para se insurgir contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, pois há previsão expressa de recurso cabível”. É o relatório. O presente writ não pode ser conhecido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente.” (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o impetrante/paciente pretende a reforma da decisão que homologou a falta grave praticada no curso da execução e declarou a regressão de regime. Entretanto, como pontuou a Defensoria Pública, a decisão está em consonância com a Lei de Execuções Penais e não merece qualquer reparo. Assim, não há qualquer respaldo jurídico hábil a fundamentar a presente ação mandamental. Desse modo, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a decisão proferida pelo Juízo da VEP e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR